Tribunal: TJDFT
Processo: 0714392-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
I – APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
II – RECURSO DO RÉU. II.1 – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. II.2 – SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS – HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CERTIFICAÇÃO DO CEBAS - CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E LEGITMIDADE NÃO AFASTADA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ISSQN. ART. 150, VI, “C”, DA CF. PRESSUPOSTOS DO ART. 14 DO CTN. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA. II. 3 – REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROVA DE ASSUNÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO PELA ENTIDADE AUTORA OU DE QUE ELA TEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO TERCEIRO QUE ASSUMIU TAL ENCARGO PARA RECEBER OS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. ART. 166 DO CTN. DEMONSTRAÇÃO A SER PRODUZIDA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
III – RECURSO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 STJ. AFASTAMENTO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FAZENDA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA SOB O TEMA 1.255/STF. QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. QUANTIA INSUFICIENTE PARA REMUNERAR DE FORMA ADEQUADA OS PATRONOS DA AUTORA. PARÂMETROS DO ART. 85, § 2o, DO CPC. READEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. MEDIDA IMPOSITIVA.
IV – RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito da entidade autora à imunidade tributária em relação ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN (art. 150, VI, “c”, da CF), bem como para condenar o réu a promover a restituição dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, a serem apurados em liquidação de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: a) se a autora preenche os requisitos necessários à concessão de imunidade tributária em relação ao ISSQN; b) a possibilidade de repetição de indébito dos impostos cobrados durante os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação; e c) a correção dos honorários de advogado arbitrados pela sentença recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Recurso do réu. Juízo de admissibilidade. Não procede a alegada ocorrência de mácula ao princípio da dialeticidade se as razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trouxeram elementos pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da decisão proferida. Preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
4. Não sendo possível mensurar imediatamente a expressão econômica da pretensão deduzida na peça vestibular, é de ser admitida a indicação por estimativa do valor da causa. Viável de início quantificá-la em importância simbólica e provisória, uma vez que em procedimento de liquidação de sentença poder-se-á adequá-la ao quantum apurado nessa fase do processo. Preliminar de inadequação do valor da causa rejeitada.
5. Nos termos do art. 150, VI, “c”, e § 4o, da CF, as instituições de assistência social sem fins lucrativos gozam de imunidade tributária sobre seu patrimônio, renda e serviços. A imunidade a impostos de que se beneficiam essas instituições depende de regulamentação por lei complementar estando o art. 14 do CTN, na atualidade, a atender a esse papel, daí porque exigível o atendimento dos pressupostos ali indicados: (i) ausência de distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (ii) aplicação integral dos seus recursos, no País, para a consecução dos objetivos institucionais; e (iii) manutenção de escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), concedido pelo Governo Federal, gera presunção de legitimidade e veracidade de que seu portador exerce atividade de relevância social e tem garantida isenções tributárias. É de natureza relativa (juris tantum) a presunção de que a entidade portadora dessa certificação preenche os requisitos do art. 14 do CTN e de que assim cumpre uma das exigências legais para usufruir de imunidade tributária referente a contribuições à seguridade social. Sua emissão, segundo assentou a Corte Superior de Justiça, ocorre após rigoroso processo de verificação feita pela administração pública (AgInt no AREsp n. 1.942.242/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 28/10/2025). Para o STJ “a pendência de análise do pedido de renovação do CEBAS, protocola do tempestivamente pela entidade, prorroga a validade do certificado anterior e não pode constituir óbice à fruição da imunidade, sob pena de penalizar o contribuinte pela mora da Administração Pública”.
8. Caso concreto em que a entidade autora demonstrou ter protocolado tempestivamente o pedido de renovação do CEBAS ficando assim prorrogada a validade desse certificado que a ela fora anteriormente concedido; bem como confirmou, pelo conjunto probatório, em especial por prova pericial contábil produzida em juízo, a presunção de veracidade gerada por aquela certificação. Direito reconhecido à entidade autora de fruir de imunidade tributária em relação ao ISSQN.
9. No julgamento da ADPF 2028, o Supremo Tribunal Federal se limitou a estabelecer que o conceito de entidade beneficente de assistência social não é automaticamente equiparável ao de instituição de assistência social sem fins lucrativos, bem como que depende da edição de lei complementar a disciplina quanto ao que possa ser considerado “modo beneficente de prestar assistência social”, para fruir da isenção conferida pelo art. 195, § 7o, da Constituição Federal. Nesse precedente não ficaram definidos os critérios materiais necessários ao reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, tampouco os que devam ser observados para isenção de contribuições sociais prevista no art. 195, § 7o, da CF.
10. Não é pressuposto do reconhecimento da imunidade tributária ao ISSQN a existência de prévia inscrição da entidade autora no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal – CAS/DF, porquanto requisito não elencado no art. 14 do CTN.
11. É possível produzir prova em fase de liquidação de sentença para quantificar o indébito a ser restituído e para que possa a autora demonstrar ter assumido o encargo financeiro de pagar o tributo ou de que está expressamente autorizada pelo terceiro, a quem transferido esse encargo, a receber a restituição devida. Inteligência do art. 166 do CTN.
12. Recurso da sociedade de advogados. O colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.076, segundo o qual a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. Obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. O mencionado precedente firmou, ainda, entendimento no sentido de que apenas admissível o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Entretanto, o STF reconheceu haver repercussão geral na questão constitucional suscitada sob o Tema 1255/STF: “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”.
13. As especiais características da situação em exame tornam imperativo adotar o método da lógica do razoável na fixação da verba honorária sucumbencial porque, evidentemente, não pode ser aceito procedimento de interpretação da tese fixada no tema vinculante quando manifestamente deixe de ser instrumento de concretização da justiça pela possibilidade de que sua aplicação leve a problema de ordem prática por resultar em inaceitável quebra da segurança jurídica dada a exorbitância dos valores da condenação, da causa ou do proveito econômico quando expressivas sejam as quantias em dinheiro público envolvidas nas causas que tem Fazenda Pública como litigante. 13.1. Quantum. Considerando os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, notadamente a complexidade inerente à causa, os elementos probatórios produzidos para a resolução da lide e o tempo de tramitação do feito, o montante arbitrado pelo magistrado de origem deve ser readequado para R$ 4.000,00, quantia que melhor remunera o labor desenvolvido pelos advogados da autora, sem implicar onerosidade excessiva à Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da sociedade de advogados conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, “c”; art. 195, § 7o. CTN, art. 14; art. 166; CPC, art. 85, § § 8o, 2o e 3o; art. 1.010, II a IV; art. 1.012; art. 1.013.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.255. STJ, Tema 1.076. STJ, Súmula 612. STJ, AgInt no REsp n. 1.969.490/AL, Rel(a): Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, p. 23/6/2022. STJ, AgInt no AREsp n. 1.942.242/SP, Rel(a): Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, p. 28/10/2025. TJDFT, APC 0710625-26.2023.8.07.0018, Rel(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 05/09/2024. TJDFT, APC 0701333-51.2022.8.07.0018, Rel(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 30/11/2022.